Tribunal: TJSP
Processo: 2183531-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prova pericial determinada de ofício pela Magistrada – Honorários periciais que deverão ser rateados entre as partes – Inteligência do "caput" do art. 95 do NCPC - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183531-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA, é agravado ROGÉRIO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183531-60.2020.8.26.0000 -Voto no 28476
2
VOTO No 28.476
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183531-60.2020.8.26.0000
COMARCA: PAULÍNIA
AGRAVANTE: MUNICIPALIDADE DE PAULÍNIA
AGRAVADO: ROGÉRIO DE FREITAS
Juíza de 1a Instância: Marta Brandão Pistelli
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Prova pericial determinada de ofício pela
Magistrada Honorários periciais que deverão ser rateados
entre as partes Inteligência do “caput” do art. 95 do NCPC -
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela MUNICIPALIDADE DE PAULÍNIA contra
a decisão de fls. 273/274 dos autos principais (ratificada a fls. 290/291 dos
autos principais) que, em ação Ordinária movida por ROGÉRIO DE FREITAS,
em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de prova
pericial para apuração do débito executado dentro dos limites determinados
no título executivo, tendo em vista a divergência de valores apresentados
nos cálculos das partes, determinando a intimação do perito para dizer
sobre a aceitação do encargo e estimar os honorários, a serem arcados pela
impugnante.
Alega a agravante, em síntese, que a perícia foi
determinada de ofício pela Magistrada, devendo os honorários ser rateados
entre as partes, na forma do art. 95, caput, do Código de Processo Civil;
que nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça; e que há
perigo de dano a justificar a suspensão dos efeitos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183531-60.2020.8.26.0000 -Voto no 28476
3
Com tais argumentos, pede a atribuição de efeito
suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão agravada, determinando que o adiantamento da remuneração do
perito deve ser rateado entre as partes do processo.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão da Apelação no 1003928-26.2017.8.26.0428.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
9/11) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 15/23).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que o agravado promoveu ação
Ordinária em face da agravante, postulando o recebimento das diferenças
das horas extraordinárias utilizando o divisor de 180 horas mensais ou 200
horas mensais, somados aos acréscimos pertinentes, da sexta-parte sobre
os vencimentos, uma hora extraordinária por dia, com adicional de 50%, a
título de intervalo intrajornada, e do prêmio de assiduidade, bem como a
condenação da Municipalidade ao pagamento das diferenças devidas, o que
restou acolhido, nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PAULÍNIA GUARDA
MUNICIPAL HORAS EXTRAS Pedido de utilização do divisor de 180 ou 200 horas
mensais Jornada de 40 horas semanais - Possibilidade de utilização do divisor de
200 horas mensais Lei Municipal 2.807/2006 que reduziu a jornada de trabalho
dos servidores municipais de Paulínia de 44 horas semanais para 40 horas semanais
Diferenças devidas Prêmio de assiduidade Impossibilidade - Preenchimento
dos requisitos para recebimento do benefício não demonstrados Ônus da prova
que competia ao autor - Correção monetária IPCA Juros moratórios Lei
11.960/09 Conformidade com o Tema 810 de repercussão geral Sentença
parcialmente reformada Reexame necessário e recurso voluntário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183531-60.2020.8.26.0000 -Voto no 28476
4
Municipalidade parcialmente providos. (Apelação no 1003928-26.2017.8.26.0428
5a Câmara de Direito Público Rel. Des. MARIA LAURA TAVARES j. 28/08/2018)
O autor deu início à execução, apresentando os
cálculos do valor que entendeu devido (R$ 38.542,07), e a ré foi intimada
para apresentar impugnação no prazo de 30 dias, nos termos do art. 535,
do Código de Processo Civil (fls. 193 dos autos principais).
A
agravante
apresentou
impugnação
ao
cumprimento de sentença, refutando os cálculos apresentados pelo
exequente e indicando como correto o valor de R$ 3.172,50 (fls. 204/206
dos autos principais).
A Magistrada a quo proferiu decisão de fls.
273/274 dos autos de origem, determinando a produção da prova pericial e
carreando os honorários periciais à impugnante, decisão contra a qual se
insurge a agravante.
No caso, tem-se que a perícia foi determinada “ex
officio” em razão da divergência das partes quanto à apuração do valor
devido segundo os limites estabelecidos no título executivo.
Nos termos do disposto no “caput” do artigo 95 do
Novo Código de Processo Civil:
“Cada
parte
adiantará
a
remuneração
do
assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia
for determinada de ofício ou por ambas as partes”
grifei.
Em que pese o esforço do patrono do agravado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183531-60.2020.8.26.0000 -Voto no 28476
5
não há como acolher a pretensão de aplicar ao caso a tese 1.3 firmada no
Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido ao rito dos recursos
repetitivos (Tema 871, STJ), segundo a qual “Na fase autônoma de
liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao
devedor a antecipação dos honorários periciais”, visto que não se trata de
fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos,
mas de liquidação por cálculos do credor, atraindo a incidência da tese 1.1
firmada no julgamento do mesmo Recurso Especial, segundo a qual “Na
liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o
executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que labora
a memória de cálculos”.
Assim, em razão da determinação da realização da
prova pericial de ofício, de rigor o rateio dos honorários periciais em
proporção igual entre as partes que compõe a relação processual.
Dessa forma, a decisão recorrida merece ser
reformada, para determinar o rateio dos honorários periciais entre as
partes, na forma do art. 95, caput, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183531-60.2020.8.26.0000 -Voto no 28476
6